Tribunal: TJMT
Processo: 1005288-37.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005288-37.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MOISES EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 033.595.421-93 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANDRESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 070.483.771-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Feminicídio majorado [vítima mãe responsável por criança] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto ao crime conexo. Motivação sucinta. Competência do tribunal do júri. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente por feminicídio majorado [vítima mãe responsável por criança] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, visando a nulidade da pronúncia.

II. Questão em discussão

Nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto à posse irregular de arma de fogo de uso permitido [crime conexo].

III. Razões de decidir

1.

A

motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC no AgInt no AREsp 260.720/SC).

2
.
“
A concisão da linguagem usada pelo julgador não se confunde com a ausência de fundamentação, mormente no caso da decisão de pronúncia, cuja análise do juiz sumariante deve ser moderada para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento do Júri, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.”
(
TJMT,
RSE
no
0002295-42.2015.8.11.0021
)

3
.

Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos (STJ, HC no 293.895/RS).

4
.
"
Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado), não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo, de forma que a apreciação acerca do mérito do crime [...], atraída em razão da conexão, há de ser encaminhada ao Tribunal Popular.”

(TJMT, RSE no 1001732-10.2024.8.11.0023)

5.

“A pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados.”
(TJMG, RSE no 10188130039483001)

IV. Dispositivo e teses

Recurso
desprovido.

Teses de julgamento:

1.
A motivação sucinta da decisão de pronúncia não configura ausência de fundamentação, desde que demonstradas a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

2.
Reconhecida a pronúncia por crime doloso contra a vida, compete ao Tribunal do Júri julgar o crime conexo de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 577 e 581, IV; CP, arts. 69, 107 e 121-A, §1o, I, e §2o, I; Lei no 10.826/03, art. 12, caput; Lei no 11.340/2006, art. 5o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgInt no AREsp 260.720/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14.2.2020; STJ, HC 293.895/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 29.10.2019; TJMT, RSE no 0002295-42.2015.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 7.7.2023; TJMT, RSE no 1001732-10.2024.8.11.0023, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 23.9.2025; TJMG, RSE no 10188130039483001, Rel. Doorgal Borges de Andrada, j. 20.4.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1005288-37.2025.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

RECORRENTE:

MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 1005288-37.2025.8.11.0006), que o pronunciou por feminicídio majorado [vítima mãe responsável por criança] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 121-A, §1o, I e § 2o, I, do CP, e art. 12,
caput,
da Lei no 10.826/03 - (fls.

784/789 - ID 195351761).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação quanto ao crime conexo [posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

Pede o provimento para que seja
“anulada a sentença de pronúncia”
(ID 338627622).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do recurso (ID 338627624).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito - Feminicídio e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 121-A, §1o, inciso I, e §2o, inciso I, do Código Penal e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003] - Pretendida nulidade da pronúncia, ao argumento de ausência de fundamentação quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Inviabilidade - A competência da Corte Popular exerce atração sobre os delitos conexos ou continentes com crimes dolosos contra a vida - Subsistindo elementos a indicar que o acusado proferiu ameaças contra a vítima, deve o suposto delito ser examinado pelo Conselho de Sentença - Manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 348146389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 18 de maio de 2025, por volta das 21h, no Sítio Nossa Senhora de Fátima, Comunidade Facão, propriedade do Sr. Rosinei Ortega, Zona Rural, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado

Moisés Evangelista de Souza, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com animus necandi, praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar, matou Andressa Rodrigues de Oliveira, sua convivente, a qual era mãe de 04 (quatro) crianças, mediante disparo de arma de fogo, bem como manteve sob sua guarda, no interior da residência, 01 (uma) arma de fogo tipo espingarda, marca Liege, calibre .28, n.o de série 89336, n.o do registro 001295472, de uso permitido, além de 01 (um) cartucho deflagrado, tipo estojo, calibre .28, marca CBS, de uso permitido, 01 (um) estojo defragrado, calibre .28, marca CBC, de uso permitido e 01 (um) cartucho recarregado, calibre .28, marca CBC, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 121-A, §1o, inciso I, e §2o, inciso I, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) e artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, em concurso material de crimes [...]”

(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça - ID 338627525)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] De proêmio, é importante frisar que deve incidir ao presente caso as disposições previstas na Lei Maria da Penha, na medida em que restou devidamente comprovado nos autos a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente porquanto devidamente demonstrado, no âmbito da unidade doméstica, familiar ou em relação íntima de afeto, a existência de ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, nos termos do artigo 5o da Lei Federal n. 11.340/06. [...]

A materialidade encontra-se suficientemente demonstrada nos autos, por meio do Inquérito Policial 75.11.2025.16671 (A.I.P. 126/2025), Boletim de Ocorrência n. 2025.156111 (Id 195808089 Pág.3-5), prontuário médico da vítima A.R. de O. (Id 195808823), laudo pericial do local do crime (Id 195808093), laudo pericial de necrópsia realizado na vítima (Id 195808097), além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

Por sua vez, os indícios de autoria delitiva revelam-se de forma suficiente para fundamentar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, por meio da narrativa coerente e harmônica das testemunhas ouvidas em juízo. A prova oral colhida em juízo apresenta-se coerente, harmônica e convergente, especialmente no que se refere às declarações de Renata Terry Ferreira dos Santos e Rosinei Silva Ortega, as quais descrevem circunstâncias idôneas a demonstrar a possível participação do denunciado nos fatos narrados na exordial acusatória.

A dinâmica delineada nos autos indica que a vítima A.R. de O., já gravemente ferida na região do pescoço, dirigiu-se até a residência de Renata Terry em busca de socorro. Embora inicialmente não tenha conseguido verbalizar o ocorrido, Renata, percebendo a gravidade da situação, acionou Rosinei Ortega - proprietário da terra e integrante do Corpo de Bombeiros. Este, ao chegar ao local e visualizar o atendimento à vítima, ouviu-a afirmar
"ele me atirou"
. Ademais, Rosinei relatou que, horas antes dos fatos, estava confraternizando com a vítima e com o acusado, tendo este último se evadido do local logo após o episódio, permanecendo na residência apenas os filhos da vítima.

As declarações dos Investigadores de Polícia Civil Rosinei Neves da Silva e Martinha Mariana Pena Alves foram igualmente convergentes ao afirmar que as investigações tiveram início após a apreensão da arma de fogo utilizada para ceifar a vida da vítima.
Informaram que Rosinei Ortega lhes relatou que a própria vítima havia atribuído a Moises a autoria do disparo.

Diante desses elementos, a equipe policial diligenciou ao local, realizou a perícia e constatou que o investigado encontrava-se foragido. Dias mais tarde, após receberem informações de que Moises havia retornado à chácara, procederam à sua prisão.

A prova pericial reforça a narrativa testemunhal. O Laudo de Local de Crime (Id 195902167) concluiu que o autor evadiu-se imediatamente após o disparo,
abandonando a espingarda na cozinha, próximo à mesa, exatamente onde foi encontrada pelo perito
. A rota de fuga, pela porta dos fundos, foi corroborada pelas pegadas deixadas na lama, compatíveis com a dinâmica dos fatos descrita pelas testemunhas.

Outrossim, a prova oral colhida converge com os demais elementos documentais.

O informante

Sivaldo Aparecido de Oliveira relatou ter conhecimento da existência da espingarda na residência da vítima e do acusado, informação que coincide com o interrogatório prestado por Moises na fase policial,
no qual afirmou ter adquirido a arma por R$ 1.300,00. Tal circunstância é confirmada pelo laudo pericial da arma (Id 195902167), que atestou a plena capacidade de disparo do armamento
. [...]

Embora as declarações do acusado em sede administrativa não possam ser valoradas isoladamente, nos termos do art. 155 do CPP, o seu conteúdo, cotejado com os demais elementos de convicção, produzidos em juízo, revela contradições relevantes. Isso porque

o laudo pericial da arma refutou a tese defensiva ao constatar que o gatilho apresentava resistência compatível com o tipo de armamento, afastando a hipótese de disparo acidental decorrente de mecanismo de fácil acionamento.
Tal circunstância, aliada à localização da arma
, ao local do ferimento e ao comportamento do agente após o fato (evadindo-se), indica, neste juízo de delibação, a presença de
animus necandi
.

III. Dispositivo.

Pelo exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronuncio o acusado Moises Evangelista de Souza, qualificado nos autos, como incurso nas sanções dos delitos previstos no artigo 121-A, §1o, inciso I, e §2o, inciso I, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) e artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/03, em concurso material de crimes (art.69, CP), a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri. [...]”
(Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito - ID 338627611).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial no 531.1.01.9047.2025.027946-A01 (ID 338627396; ID 338627411), Termo de Exibição e Apreensão (ID 338627399), Laudo no 531.2.21.9047.2025.028269-A01 (ID 338627414) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 338627400), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosinei Silva Ortega, testemunha (ID 338626494 - fls. 3/5), Sivaldo Aparecido de Oliveira, pai da vítima (ID 338626494 - fls. 6/8), Renata Terry Ferreira dos Santos, vizinha da vítima (ID 338626494 - fls. 12/14), Martinha Mariana Pena Alves, investigadora de polícia (ID 338627416 - fls. 17/18), Rosinei Neves da Silva, investigador de polícia (ID 338627416 - fls. 20/21) e MOISÉS ENVAGLISTA DE SOUZA (ID 338627416 - fls. 60/64).

Em Juízo, colheram-se as declarações Rosinei Neves da Silva, investigador de polícia (Relatório de Mídias - ID 338627580), Martinha Mariana Pena Alves, investigadora de polícia (Relatório de Mídias - ID 338627601), Sivaldo Aparecido de Oliveira, pai da vítima (Relatório de Mídias - ID 338627580), Renata Terry Ferreira dos Santos, vizinha da vítima (Relatório de Mídias - ID 338627601), Rosinei Silva Ortega, testemunha (Relatório de Mídias - ID 338627601). O recorrente [MOISÉS EVANGELISTA DE SOUZA] permaneceu em silêncio (ID 338627599).

Dito isso, vejamos.

No caso, o Juízo singular reconheceu a existência de prova da materialidade [Laudo Pericial no 531.1.01.9047.2025.027946-A01; Termo de Exibição e Apreensão; Laudo no 531.2.21.9047.2025.028269-A01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões] e apontou os indícios de que o recorrente seria o autor do homicídio da vítima Andressa Rodrigues de Oliveira e da posse irregular de arma de fogo de uso permitido, extraídos dos depoimentos das testemunhas Martinha Mariana Pena Alves [investigadora de polícia], Rosinei Neves da Silva [investigador de Polícia], Sivaldo Aparecido de Oliveira [pai da vítima], Renata Terry Ferreira dos Santos [vizinha da vítima].

Em seguida, reservou o julgamento do feminicídio majorado [vítima mãe responsável por criança] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido ao Conselho de Sentença (ID 338627611).

Com efeito, a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC no AgInt no AREsp 260.720/SC,

Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 14.2.2020).

Destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A concisão da linguagem usada pelo julgador não se confunde com a ausência de fundamentação, mormente no caso da decisão de pronúncia, cuja análise do juiz sumariante deve ser moderada para que o mero juízo de fundada suspeita, próprio desta fase do procedimento do Júri, não se transmute em inadmissível juízo de certeza.”
(RSE no 0002295-42.2015.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 7.7.2023)

Noutro giro, compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos a eles conexos (STJ, HC no 293.895/RS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 29.10.2019).

Sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“
Uma vez pronunciado o réu pelo delito de competência do Júri (homicídio duplamente qualificado),
não pode o Magistrado, via de regra, se manifestar sobre a procedência ou não do crime conexo
, de forma que a apreciação acerca do mérito do crime [...], atraída em razão da conexão, há de ser encaminhada ao Tribunal Popular.”

(RSE no 1001732-10.2024.8.11.0023, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 23.9.2025)

Além disso,
“a pronúncia não pode fazer análise de mérito quanto ao juízo de admissibilidade dos crimes conexos, sob pena de usurpação da competência do Júri, de modo que a configuração ou não do delito deve ser analisada dentro da esfera de competência dos jurados”
(TJMG, RSE no 10188130039483001, Rel. Doorgal Borges de Andrada, Quarta Cânara Criminal, 20.4.2021).

Nesse quadro, não se identifica a alegada nulidade por falta de fundamentação acerca do crime conexo.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026